Tribunal: TJES
Processo: 5014693-38.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014693-38.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DA COSTA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014693-38.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDSON DA COSTA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S/A

SENTENÇA: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais em demanda que discute a validade de empréstimo consignado cedido de instituição financeira originária a outra.

2. Fato relevante. Parte autora alega fraude na contratação e irregularidade na cessão de crédito. Instituição financeira sustenta regularidade do contrato originário e da cessão.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a validade da contratação e da cessão de crédito, afastando falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito realizada entre instituições financeiras é lícita e eficaz independentemente de anuência do devedor e (ii) saber se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, porém, não se aplica a inversão do ônus da prova, pois ausentes verossimilhança das alegações.

6. A alegação de irregularidade do contrato original foi apresentada apenas em réplica, sem inclusão do credor originário no polo passivo.

7. A cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico e independe de anuência do devedor. Não houve alteração das condições contratuais nem demonstração de prejuízo.

8. Não se verificando falha na prestação do serviço, inexistente ato ilícito e inviável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignável.

9. A ausência de comunicação formal da cessão não invalida a cobrança, sobretudo diante da identificação do novo credor em registros do benefício e da inexistência de prejuízo concreto.

10. A tutela de urgência foi concedida com base em cognição sumária. A sentença decorreu de cognição exauriente, com base em conjunto probatório ampliado, sem contradição entre as decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito em contrato de empréstimo consignado independe de anuência do devedor e não invalida a obrigação quando mantidas as condições contratuais. 2. A ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento afasta a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar. 3. A ausência de comunicação formal da cessão não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDSON DA COSTA
, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e danos morais.

A parte autora irresignada com a sentença interpôs Recurso Inominado (ID 18730682), alegando, em síntese, que a controvérsia não diz respeito à validade abstrata da cessão de crédito, mas sim à existência e validade do contrato originário supostamente celebrado pelo consumidor, portanto, partiria de uma premissa equivocada, ao presumir válida a obrigação apenas porque houve “troca de titularidade” entre instituições financeiras, ignorando que não existe cessão válida sem crédito válido.

Argumenta ainda que ao afirmar que a cessão independe da anuência do devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil, pressupôs a existência de um crédito legítimo, o que não foi demonstrado.

Defende que o simples crédito em conta do autor pode decorrer de fraude, erro operacional ou ser imposto unilateralmente pela instituição financeira, bem como que a não devolução automática não configura aceitação tácita, sobretudo quando se trata de consumidor hipossuficiente, idoso, sem familiaridade com meios digitais e que depende de terceiros até para sacar seu próprio benefício previdenciário.

Aduz que ao apreciar a tutela de urgência, o magistrado sentenciante consignou expressamente que o banco foi intimado, não apresentou prova robusta da contratação, razão pela qual determinou a suspensão dos descontos e que nada de substancial foi acrescido aos autos após a tutela.

Todavia a sentença concluiu de forma diametralmente oposta, sem que tenha surgido prova nova, o que evidenciaria contradição lógica interna no conjunto decisório.

Por fim, assevera que o consumidor jamais foi informado quem seria o novo credor,

qual a origem do débito, qual o contrato e quais os canais de atendimento, afrontando os artigos 6º, III, 14 e 39 do CDC.

O Banco recorrido, em contrarrazões (ID

18730683), pugna pelo improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao autor, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em síntese, a controvérsia cinge-se à análise da validade do empréstimo consignado contestado pelo autor, cuja cobrança foi transferida do Banco BMG para o Agibank por meio de cessão de crédito.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, as quais apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira recorrida sustenta que o contrato original (nº 451234168) foi regularmente firmado entre o autor e o Banco BMG, sem qualquer vício de consentimento.

Corroborando a tese defensiva, a documentação acostada aos autos comprova a celebração inicial do contrato junto ao Banco BMG (ID 18730649). É imperioso destacar que o autor, na inicial, não negou ter contratado o referido empréstimo com o banco originário. Apenas na réplica, após o requerido argumentar que o caso tratava-se de cessão de crédito, sustentou a irregularidade do contrato original, contudo, não requereu aditamento para que o Banco BMG fosse integrado ao polo passivo para apresentar defesa quanto aos novos fatos alegados.

Retornando ao tema original, é possível extrair dos autos que a cessão de crédito implicou apenas a substituição do credor, sem modificar as cláusulas contratuais, tratando-se de procedimento previsto em lei e que não configura ato ilícito capaz de ensejar a declaração de inexistência da dívida ou reparação moral. O perfil fraudulento da contratação, portanto, não restou evidenciado.

O histórico de créditos juntado pelo próprio autor informa que o contrato foi migrado para a instituição requerida (ID 18730649, pág. 03). Veja-se:

Da simples leitura do referido histórico é possível observar que não houve qualquer alteração das condições contratuais, senão vejamos:

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo. Constatação de que os empréstimos contraídos pela autora foram objeto de cessão da carteira em favor do banco réu. Registre-se que a cessão de crédito dos empréstimos consignados de nº 343353498-3, nº 343353437-1 e nº 343353446-2 para o banco réu não trouxe prejuízo para a autora, até porque o valor da parcela era o mesmo. A simples venda de carteira de recebíveis, sem nenhuma mudança ao contratante originário, não violava o Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que a concordância do devedor não era requisito de validade da cessão de crédito, situação que apenas teria relevância para determinação da eficácia do pagamento efetuado.
Portanto, considerando-se a existência de contratação dos empréstimos, fato afirmado pela própria autora, a cessão de crédito não afeta sua existência ou validade. Por isso, o pedido de anulação é improcedente. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10029992120218260438 SP 1002999-21.2021.8.26 .0438, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 21/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No que tange à alegação de irregularidade do contrato original junto ao Banco BMG, como dito, esta
foi suscitada apenas em sede de réplica, não integrando de forma clara a causa de pedir inicial.

Além disso, a parte autora deixou de incluir no polo passivo a instituição financeira responsável pela contratação originária, o que inviabiliza, neste feito, a análise aprofundada acerca da validade do negócio jurídico primitivo.

Com efeito, eventual vício na formação do contrato deveria ser arguido em face do credor originário, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, não se verifica qualquer contradição na sentença recorrida, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela regularidade da operação.

No que tange à alegação de contradição entre a decisão que deferiu a tutela de urgência e a sentença de improcedência, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a decisão liminar foi proferida em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, momento processual em que o magistrado decide com base em juízo de probabilidade, à luz dos elementos até então disponíveis, muitas vezes de forma unilateral.

No caso em análise, quando do deferimento da tutela, o acervo probatório era incipiente, inexistindo, à época, elementos suficientes para a formação de um juízo de certeza acerca da regularidade da contratação ou da natureza da operação realizada.

Todavia, com o regular prosseguimento do feito, sobreveio a apresentação de contestação acompanhada de documentação relevante, incluindo contrato originário, registros de validação da contratação, comprovante de transferência de valores e extratos demonstrando a cadeia negocial, os quais ampliaram substancialmente o conjunto probatório.

Diante desse novo cenário, formado sob o crivo do contraditório, tornou-se possível ao magistrado reavaliar a matéria com base em cognição exauriente, própria da sentença, concluindo, de forma fundamentada, pela regularidade da operação e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos.

Assim, não há qualquer incongruência entre as decisões, mas sim a natural evolução do convencimento judicial, decorrente da ampliação do acervo probatório ao longo da instrução processual.

Dessa forma, a sentença não incorre em contradição, mas reflete, legitimamente, a formação de juízo definitivo a partir de um conjunto probatório mais robusto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegação de violação ao dever de informação, ao argumento de que o consumidor não teria sido cientificado acerca da identidade do novo credor, da origem do débito, do contrato e dos canais de atendimento, igualmente não merece prosperar.

Conforme já delineado, a hipótese dos autos não envolve contratação nova ou refinanciamento, mas mera migração do crédito anteriormente existente, sem alteração das condições contratuais.

Nessa linha, a própria dinâmica da cessão/portabilidade evidencia que o vínculo obrigacional permanece o mesmo, ocorrendo apenas a substituição do polo credor, circunstância que, por si só, não implica ausência de informação ou prática abusiva.

Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que a alteração da titularidade do crédito foi devidamente refletida nos registros do benefício previdenciário, notadamente no histórico de empréstimo consignado, no qual consta expressamente a substituição do credor, permitindo ao consumidor identificar a instituição responsável pelos descontos.

De outro lado, eventual ausência de comunicação formal prévia, por si só, não tem o condão de invalidar a cobrança, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto ao consumidor, que continuou adimplindo obrigação já existente, sem alteração de encargos ou condições.

Importa destacar, ainda, que o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor deve ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto, não se podendo presumir sua violação de forma abstrata, especialmente quando há elementos nos autos que evidenciam a rastreabilidade da operação e a identificação do credor.

Diante desse cenário, ausente demonstração de ilicitude na cobrança, não há falar em declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)